Tribunal: TJPA
Processo: 0818241-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818241-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRINORTE LTDA

AGRAVADO: ALBERTO QUOOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: nº 0818241-85.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA

RECORRENTE: AGRINORTE LTDA

RECORRIDO: ALBERTO QUOOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DO VENCIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E SUSTAÇÃO DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGRINORTE LTDA. contra decisão que, nos autos dos embargos à execução nº 0817275-66.2024.8.14.0051, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a sustação do protesto lavrado em nome de ALBERTO QUOOS e a suspensão da execução de título extrajudicial até o julgamento final da ação. A controvérsia decorre de contrato de compra e venda de equipamento agrícola, no qual o devedor, antes do vencimento da terceira parcela, efetuou depósito judicial do valor correspondente, em vez de pagamento via boleto bancário, conforme pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado antes do vencimento da obrigação, ainda que por meio diverso do contratado, é apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência para sustar o protesto e suspender a execução do título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1º, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados a garantia do juízo e os requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O depósito judicial do valor principal antes do vencimento da parcela evidencia a boa-fé do devedor e configura conduta diligente, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Nos termos do art. 334 do Código Civil, o depósito judicial possui natureza extintiva da obrigação quando realizado nos casos e forma legais, sendo meio idôneo para garantia do juízo e para discussão da exigibilidade do crédito.

A alegação da credora quanto à alteração unilateral da forma de pagamento não afasta, no atual estágio processual, o reconhecimento da boa-fé do devedor nem a presunção de adimplemento da obrigação principal.

A manutenção do protesto e da execução, diante do depósito tempestivo do valor principal, pode gerar constrangimento público e danos irreversíveis à idoneidade financeira do devedor, caracterizando perigo de dano apto a justificar a medida liminar deferida.

A discussão sobre eventuais encargos de juros e multa não impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que tais valores podem ser apurados e discutidos no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial do valor principal, realizado antes do vencimento da obrigação, ainda que por meio diverso do contratado, caracteriza conduta de boa-fé e justifica a concessão de tutela provisória de urgência para sustar protesto e suspender a execução de título extrajudicial.

A forma de pagamento, quando não acarretar prejuízo ao credor nem revelar má-fé do devedor, pode ser relativizada em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 919, § 1º; CC, arts. 313, 334 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do AI nº 0818241-85.2024.8.14.0000, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRINORTE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos dos embargos à execução nº 0817275-66.2024.8.14.0051, proposta por ALBERTO QUOOS, que deferiu pedido liminar para determinar a sustação do protesto lavrado em nome do embargante, bem como a suspensão da execução do título extrajudicial até o julgamento final dos referidos embargos.

Na origem, sustenta o agravado que efetuou depósito judicial, antes do vencimento da terceira parcela do contrato de compra e venda firmado entre as partes, no valor de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), correspondente ao pagamento da mencionada parcela. O referido contrato tem por objeto a aquisição de um pulverizador da marca John Deere, modelo MAR-I, ano de fabricação 2023, pelo preço total de R$ 1.616.000,00 (um milhão seiscentos e dezesseis mil reais). O depósito foi realizado nos autos da ação ordinária nº 0802422-52.2024.8.14.0051.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar nos embargos, reconheceu a boa-fé do devedor, entendendo que o depósito judicial tempestivo, ainda que realizado de forma diversa da pactuada (depósito em juízo em vez de boleto bancário), configuraria causa suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito e, consequentemente, da execução e do protesto, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo, alegando, em síntese:

(i)

que a obrigação não foi adimplida no modo avençado, qual seja, mediante pagamento por boleto bancário, conforme disposto na Cláusula Segunda do contrato de compra e venda;

(ii)

que o depósito judicial foi realizado de forma unilateral pelo devedor, sem anuência da credora, sendo incabível a alteração da forma de cumprimento da obrigação sem acordo entre as partes;

(iii)

que a decisão agravada ofende o princípio do
pacta sunt servanda
, além de contrariar o disposto no art. 313 do Código Civil, que veda a imposição ao credor de receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa;

(iv)

que a manutenção da decisão liminar importa em prejuízo à agravante, na medida em que impede o prosseguimento da execução e o protesto legítimo do título.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, visando à imediata reforma da decisão de origem, com a revogação da medida liminar concedida nos embargos à execução.

Em contrarrazões juntadas sob ID nº 24396342, o agravado requer a rejeição do recurso, aduzindo, em síntese:

(i)

que o pagamento foi realizado de forma tempestiva, antes do vencimento, por meio de depósito judicial, o que não gerou qualquer prejuízo à agravante;

(ii)

que o depósito judicial é forma válida de extinção da obrigação, conforme previsto no art. 334 do Código Civil;

(iii)

que a medida visou resguardar o cumprimento da obrigação em contexto de litígio, garantindo a segurança jurídica das partes;

(iv)

que a agravante, apesar de ter levantado os valores depositados, insiste na execução, buscando, de forma abusiva, o duplo recebimento da dívida.

Requer, por fim, a manutenção da decisão agravada e a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Em decisão de ID 23325562 indeferi a tutela de urgência recursal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de embargos à execução, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a sustação do protesto e a suspensão da execução de título extrajudicial, ao fundamento de que o devedor efetuou o pagamento da terceira parcela do contrato de compra e venda, por meio de depósito judicial, antes do vencimento da obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 919. Recebidos os embargos, o juiz suspenderá a execução, se verificar que o embargante apresentou prova de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.”

Tal dispositivo consagra a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, condicionando-a à demonstração dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do CPC.

Na hipótese vertente, a decisão agravada reconheceu a presença desses requisitos, ao considerar que o agravado efetuou o depósito judicial do valor devido antes mesmo da data de vencimento da parcela pactuada, demonstrando conduta diligente e pautada na boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Embora a agravante sustente que a alteração unilateral da forma de pagamento — do boleto bancário para o depósito judicial — configura inadimplemento e ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, entendo que, no atual estágio processual, tal alegação não é suficiente para afastar o juízo de boa-fé reconhecido na decisão de origem.

É relevante observar que o depósito judicial, nos termos do art. 334 do Código Civil, possui natureza extintiva da obrigação, desde que realizado nos casos e na forma legais:

“Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.”

No caso sob análise, o agravado promoveu o referido depósito, circunstância que reforça a presunção de adimplemento da obrigação, sobretudo quando inexiste demonstração de má-fé ou de prejuízo concreto à agravante em relação ao valor principal depositado.

Importante frisar que o deferimento de medidas liminares em embargos à execução tem por escopo primordial evitar situações de risco irreversível ao devedor, enquanto se discute, no curso da demanda, a legalidade e validade da execução. Nesse sentido, a manutenção da execução e do protesto durante a pendência da controvérsia poderia acarretar danos de difícil reparação à honra e à capacidade negocial do devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o argumento da agravante, no sentido de que haveria inadimplemento quanto aos encargos de juros e multa, não tem o condão, neste momento processual, de infirmar a decisão agravada, porquanto tais valores podem ser discutidos e quantificados no curso da execução.

Quanto ao perigo de dano, entendo que restou suficientemente demonstrado, pois a continuidade do protesto e do processo executivo, diante da existência de pagamento do valor principal, ainda que por meio diverso do contratado, efetivamente pode gerar constrangimento público e comprometer a idoneidade financeira do devedor, em manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, ausente, nesta fase, justificativa robusta para a reforma da decisão combatida, que encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos embargos à execução, determinando a suspensão da execução e a sustação do protesto até julgamento final da ação.

Fica prejudicada a análise de eventual recurso manejado contra a decisão que apreciou a tutela de urgência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025